Tribunal: TJDFT
Processo: 0742439-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742439-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLEUZILENE ALVES DOS SANTOS REU: GILVAN GOMES DE SOUZA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por CLEUZILENE ALVES DOS SANTOS em face de GILVAN GOMES DE SOUZA AGUIAR, visando a rescisão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que julgou procedente a ação de dissolução de condomínio de imóvel partilhado entre as partes em ação de divórcio, cumulada como pedido de aluguéis formulado em face da ocupação exclusiva do bem pela requerente. Sustenta a requerente, incialmente, que se tornou revel nos autos de origem, pois apesar de ter sido pessoalmente citada, não compreendeu do que se tratava, pois é pessoa simples e acometida de doença psiquiátrica, de modo que não constituiu advogado e não apresentou defesa no processo. Nesse sentido, alega que “...ano de 2022 a Requerente foi surpreendida com a notícia de que o imóvel estava indo à leilão em razão de um processo que seguiu à sua revelia sem que esta de fato soubesse do que se tratava por ser pessoa de pouca instrução e paciente psiquiátrica, conforme decisão anexa.” Reclama pelo fato de o requerido não ter partilhado o veículo que manteve em sua posse com a separação do casal, apesar de também se tratar de bem de propriedade comum entre ambos, assim, como alega que o mesmo nunca prestou alimentos ou auxílio material aos filhos. Alega que foi vítima de violência doméstica ao tempo da separação, o que lhe acarretaria direito de ser indenizada, com fulcro no art. 949 do Código Civil, e impediria o direito de o requerido reivindicar o imóvel ou aluguéis pelo uso exclusivo da Requerente. Sobre o tema, afirma: “Impor à vítima de violência doméstica e familiar obrigação pecuniária consistente em locativo pelo uso exclusivo e integral do bem comum constituiria proteção insuficiente aos direitos constitucionais da dignidade humana e da igualdade, além de ir contra um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro de promoção do bem de todos sem preconceito de sexo, sobretudo porque serviria de desestímulo à que a mulher buscasse o amparo do Estado para rechaçar a violência contra ela praticada, como assegura a Constituição Federal em seu art. 226, § 8o, a revelar a desproporcionalidade da pretensão indenizatória em tais casos.” Assevera que “...a Requerente sequer ajuizou ações para cobrar e executar alimentos de seus filhos, pois temia novas agressões e perder a própria vida. Situação que se enquadra na mesma decisão prolatada pelo STJ. 3a Turma, no REsp 1.966.556-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/02/2022.” Sustenta que quitou despesas com tributos e manutenção do imóvel, para habitação própria e dos filhos em comum, além de ter realizado benfeitorias com seu esforço exclusivo e passíveis de indenização, ao passo em que defende que a tardia reinvindicação do imóvel, nesse contexto, revela comportamento contraditório do requerido, caracterizando venire contra factum proprium. Defende que, mesmo diante da decretação da revelia no processo de origem, a pretensão deduzida pelo requerido deveria ter sido julgada improcedente, pelo reconhecimento da prescrição, de ofício, com amparo no art. 205 do CPC, pois a divisão do bem em ação de divórcio ocorreu no ano de 2010 e a ação reivindicatória de origem foi ajuizada penas em 2021. A esse respeito, defende haver prescrição caracterizada por usucapião familiar, em razão na demora do ex-cônjuge em postular a partilha dos bens do casal divorciado, fazendo remissão ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1660947/TO, para sustentar a aplicação do prazo prescricional decenal, contado desde a separação de fato. Defende que o direito à usucapião encontra amparo no art. 1.240-A do CC, ao argumento de que “o prazo prescricional para propositura da ação de partilha é de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do Código Civil, possuindo como termo inicial a data da separação de fato do casal”. Afirma que a recorrente e seus filhos não têm outro local para residir, e destaca: “É uma vergonha, Excelência, o Requerente voltar agora depois de mais de 10 anos, requerendo partilha do imóvel da maneira em que se encontra, sendo que após sua saída levou o único carro da família, nunca ajudou a Requerente nem com alimentos, tampouco com cuidados para seus filhos.” Ressalta tratar-se de “...mulher vitimada pelas crueldades do Requerido, agora revive a opressão, bem como sofre com as consequências das incessantes agressões físicas e morais até os dias atuais.” Requer, ainda, a aplicação da Lei Maria da Penha para afastar a aplicação do art. 1.319 do Código Civil e rescindir a sentença condenatória em aluguéis pela ocupação exclusiva do imóvel, e que a perda do imóvel pela requerente viola o direito à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta que estão presentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência volvida a sobrestar o andamento do cumprimento de sentença de origem, considerando a possibilidade de alienação judicial do imóvel, o que acarretaria “...mais prejuízos emocionais eminentes à Requerente e seus filhos, poderá prejudicar o terceiro adquirente.” Com esses argumentos, requer: “a) A concessão da gratuidade de justiça a Requerente nos termos da Constituição Federal e Código de Processo Civil; b) A concessão de medida liminar de antecipação de tutela, consoante art. 300 do CPC, para que o leilão do imóvel, conforme processo no: 0713416- 75.2021.8.07.0005, seja suspenso até o trânsito em julgado do presente processo; c) No mérito, a procedência da presente ação, rescindindo-se à sentença prolatado, com a prolação de novo julgamento favorável no cumprimento de sentença com extinção de condomínio, nos termos do 968 do Código de Processo Civil; d) O reconhecimento da prescrição aquisitiva por usucapião familiar, nos termos do artigo 1.240-A do Código Civil. e) Intimação do Ministério para intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal, bem como em razão da complexidade dos fatos.” É o Relatório. Decido. De início, considerando que a informações pessoais apresentadas no processo tornam verossímil a declaração de hipossuficiência econômica exibida com a petição inicial, concedo à gratuidade judiciária à requerente, com fulcro no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Considerando a concessão da gratuidade judiciária, fica dispensado o recolhimento das custas processuais e do depósito de que trata o art. 968 do CPC, conforme orientação da Corte Superior de Justiça: "...A jurisprudência do STJ se posicionou no sentido da não obrigatoriedade do recolhimento do depósito prévio para ingresso com a Ação Rescisória quando o autor goza do benefício da Justiça Gratuita..." (AR n. 5.175/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 12/9/2022.) A análise da petição de inicial denota que apesar de tratar de outras indagações, a requerente aponta como fundamento jurídico da ação rescisória o art. 966, V, do CPC, aduzindo, essencialmente, haver violação manifesta das normas jurídicas dispostas nos arts. 205 e 1.240-A do Código Civil, sob alegação de prescrição caracterizada por usucapião familiar, em razão na demora do ex-cônjuge em postular a partilha dos bens do casal divorciado. Constatada a tempestividade e a regularidade formal do pedido, frente aos requisitos dos arts. 319 e art. 966, V, do CPC, pela correta delimitação do fundamento jurídico do pedido, além da apresentação de pedido de rescisão da sentença e de novo julgamento, recebo a petição inicial da presente ação rescisória. Contudo, ressalvo, desde já, que existem diversas alegações sustentadas como fundamento jurídico do pedido que excedem os limites passíveis de cognição nesta sede rescisória e que não serão objeto de elucidação no bojo do presente processo. Com efeito, apesar de não apresentar pedido ou mesmo fundamentação jurídica específico, constata-se que a recorrente defende em sua argumentação que faria jus à indenização por violência doméstica e abandono material, que seriam devidas prestações alimentícias pelo requerido aos filhos, que faz jus à divisão de veículo que ficou em poder do recorrente após o divórcio, além de reparação de danos por ter arcado com benfeitoria e despesas do imóvel. Tais pretensões não comportam apreciação no bojo da presente ação rescisória, pois extrapolam o objeto da lide originária e a matéria apreciada pela sentença que se pretende rescindir, assim como não se inserem no fundamento jurídico em que a Recorrente sustenta sua pretensão rescisória. Com efeito, a requerente foi revel no processo de origem e fundamenta a ação rescisória em suposta violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), e não em prova nova ou em erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, VII e VIII, do CPC. E nem poderia, pois foi revel nos autos de origem e a ação rescisória não é via recursal ou meio processual adequado para se obter o restabelecimento da fase instrutória do processo originário. Sobre as hipóteses de rescisão da coisa julgada previstas no art. 966, VII e VIII, do CPC, é cediço que o documento novo, tratado no inciso VII do referido dispositivo legal, deve ser aquele que já existia à época do pronunciamento da decisão rescindenda e "não se considera documento novo aquele que tenha sido produzido após a prolação da sentença rescindenda" - (Cf. STJ, 1a T., REsp 815.950/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 18 03/2008). Por conseguinte, documento novo é aquele já existente, e não o que surgiu posteriormente (vide STJ, AR 2.481/PR, j. 13/06/2007, 1a S., Rel. Min. DENISE ARRUDA). Ainda sob essa ótica, acresça-se a arguta observação de Bernardo Pimentel Souza sobre o ponto em comento: "Convém salientar que o documento novo deve ser de tal modo relevante que se tivesse sido anteriormente juntado nos autos do processo primitivo, poderia, por si só, ter alterado a formação do convencimento do juiz. Documento novo irrelevante ao desate do processo não conduz à rescisão do julgado." (Cf. SOUZA, Bernardo Pimentel. Obra citada, p. 847) Quanto ao sustentado erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, inciso VIII, CPC), para fins de cabimento/admissibilidade da ação rescisória, há de se atentar para o art. 966, inciso VIII, §1o que expressamente regulamenta a situação/os limites admissíveis para tal: §1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não sobre .represente ponto controvertido o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Assim, indispensável em ambos os casos do §1o do art. 966 do CPC que o fato não represente o ponto controvertido sobre o qual o juiz tenha ou deveria ter se pronunciado, o que não se amolda ao caso dos autos, pois não justifica a apresentação de defesa tardia ou a apresentação de prova extemporânea pela parte que se quedou revel e sequer constituiu advogado na fase de conhecimento do processo originário. A doutrina mais prestigiada estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: “a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia ; d) que seja aferível pelo entre as partes c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos.” (NELSON NERY JÚNIOR. Ação rescisória – Requisitos [Nery.necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato Soluções Práticas, v. IX, .n. 172, p 165]). No mesmo sentido, a doutrina do respeitado Professor Daniel Assumpção: “Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal ora analisado, é necessário o preenchimento de quatro requisitos: a) O erro de fato deve ser fundamentado essencial da sentença, ou seja, não fosse erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; b) A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; c) o fato não pode representar ponto controvertido no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhece-lo de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a caberia se absteve de impugnar a alegação do fato; d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil – Volume Único – 8a ed – Salvador; Ed JusPodivm, 2016, pág. 1532.) Assim, caso a recorrente pretenda obter direito à indenização em razão da fatos que não dizem respeito ao conteúdo da sentença rescindenda e ao escopo da ação rescisória, deduzida com lastro no art. 966, V, do CPC, mediante comprovação de fatos novos em face do requerido, deve apresentar tal postulação pelas vias ordinárias apropriadas para tanto. Também não há nada a prover quanto à alegação de que a requerente se tornou revel nos autos de origem, apesar de ter sido pessoalmente citada, pois não teria compreendido do que se tratava em razão de ser pessoa simples e acometida de doença psiquiátrica. Trata-se de argumentação impertinente, pois a recorrente não comprovou incapacidade para os atos da vida civil e juntou aos autos apenas um atestado médico, datado de 10 de setembro de 2019, com diagnostico de depressão (ID 52047608 - Pág. 4). Ressalto que, além de ter sido pessoalmente citada e advertida dos termos do mandado pelo Oficial de Justiça (ID 114066318), a requerente participou da avaliação do imóvel promovida na fase de conhecimento dos autos de origem (ID 52047602), o que denota que tinha conhecimento da tramitação do processo. Ademais, sequer há pedido de rescisão o julgado com lastro na alegação de nulidade da citação o que torna impertinente a apuração do alegado na inicial a esse respeito. Feita essa necessária ressalva, passo à apreciação do pedido de tutela de urgência formulado pela autora, sob alegação de que a sentença impugnada violaria manifestamente os arts. 205 e 1.240-A do Código Civil. Alega a requerente em síntese que a divisão do bem em ação de divórcio ocorreu no ano de 2010 e a ação reivindicatória de origem foi ajuizada penas em 2021, de modo que houve prescrição caracterizada por usucapião familiar, em razão na demora do ex-cônjuge em postular a partilha dos bens do casal divorciado, fazendo referência ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.660.947/TO. Defende que o direito à usucapião encontra amparo também no art. 1.240-A do CC, ao argumento de que “o prazo prescricional para propositura da ação de partilha é de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do Código Civil, possuindo como termo inicial a data da separação de fato do casal”. Estabelecidas essas premissas, cumpre consignar que, nos termos do art. 969 do CPC, "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." Assim, para a concessão de tutela provisória, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. No caso dos autos, não se constata relevância necessária à concessão da medida liminar vindicada. A pretensão rescisória deduzida sob alegação de violação manifesta do art. 205 do CC está fundada, essencialmente, em entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.660.947/TO, segundo o qual, a partir da separação de fato do casal, passa a correr o prazo prescricional para o conjunge interessado postular a partilha de bens comuns, confira-se: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS COMUNS APÓS 30 (TRINTA) ANOS DA SEPARAÇÃO DE FATO. PRESCRIÇÃO. REGRA DO ART. 197, I, DO CC/02. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. EQUIPARAÇÃO DOS EFEITOS DA SEPARAÇÃO JUDICIAL COM A DE FATO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade na forma do novo CPC. 2. Na linha da doutrina especializada, razões de ordem moral ensejam o impedimento da fluência do curso do prazo prescricional na vigência da sociedade conjugal (art. 197, I, do CC/02), cuja finalidade consistiria na preservação da harmonia e da estabilidade do matrimônio. 3. Tanto a separação judicial (negócio jurídico), como a separação de fato (fato jurídico), comprovadas por prazo razoável, produzem o efeito de pôr termo aos deveres de coabitação, de fidelidade recíproca e ao regime matrimonial de bens (elementos objetivos), e revelam a vontade de dar por encerrada a sociedade conjugal (elemento subjetivo). 3.1. Não subsistindo a finalidade de preservação da entidade familiar e do respectivo patrimônio comum, não há óbice em considerar passível de término a sociedade de fato e a sociedade conjugal. Por conseguinte, não há empecilho à fluência da prescrição nas relações com tais coloridos jurídicos. 4. Por isso, a pretensão de partilha de bem comum após mais de 30 (trinta) anos da separação de fato e da partilha amigável dos bens comuns do ex-casal está fulminada pela prescrição. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.660.947/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019.) O referido precedente versa especificamente sobre a prescrição para pleitear a patilha de bem sonegado na ação de divórcio e que permaneceu sob a posse exclusiva de um dos cônjuges, considerando o STJ que o prazo prescricional em tais hipóteses flui da separação de fato, Confira-se, a propósito, os fundamentos contidos no referido acórdão: “M. I. P. (M) ajuizou aos 8/5/2012 ação de divórcio litigioso contra S. P. DE M. (S) visando, além da dissolução do vínculo conjugal, a partilha de bem imóvel que não ria sido objeto de divisão por ocasião da separação de fato do casal ocorrida há mais de 30 (trinta) anos. Narrou que se casou com S (17/11/1952), sob o regime da comunhão universal de bens, que da união nasceram três filhos, todos maiores e capazes, e que estão separados de fato há mais de 30 (trinta) anos, sem nenhuma possibilidade de reconciliação. M alegou que 3 (três) terrenos decorrentes do desmembramento de um lote maior, eram os únicos bens comuns a eles e passíveis de partilha, sendo que, quando deliberada a separação de fato um deles lhe coube, outro coube a S e um terceiro, localizado no lote no 10-B, da Quadra 32, da Rua 15 de novembro, Centro de Araguaína-TO, se encontra edificado e de propriedade deste último, que ainda deve ser partilhado entre eles. (...) Do exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se, a despeito da inexistência de previsão legal, a separação de fato muito prolongada, ou por tempo razoável, também poderia ser considerada causa de dissolução da sociedade conjugal e, em assim sendo, teria ou não o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, da retensão de partilha de bens de ex-cônjuges. (...) Feita a distinção entre os institutos, o que realmente interessa a este julgamento é o reflexo da prescrição no término da sociedade conjugal que, como vimos, o dissolve o casamento válido, mas põe termo às suas relações, fazendo não mais subsistir o compromisso de comunhão de vida, bem como a preservação da harmonia e da estabilidade do matrimônio, como disse a doutrina destacada. Nesta toada, apesar do art. 1.571 do CC/02 não incluir nos seus incisos a separação de fato no rol das causas da dissolução da sociedade conjugal, dele consta a separação judicial, cujas consequências jurídicas são semelhantes. Dessa forma, perfeitamente possível a mitigação daquele rol, que não é taxativo, pelo menos no caso em análise, em que houve comprovadamente separação de fato em 1980, ou seja, há mais de trinta anos do ajuizamento da ação de divórcio, e o ex-casal, naquela ocasião realizou a partilha consensual dos bens comuns adquiridos na constância do matrimônio, cujas circunstâncias fáticas não podem ser alteradas no recurso especial em virtude da Súmula no 7 do STJ. Ora, se tanto a separação judicial (ato jurídico), como a separação de fato (fato jurídico), comprovadas por prazo razoável, produzem o efeito de pôr termo aos deveres de coabitação, de fidelidade recíproca e do regime matrimonial de bens, e ambos os institutos não têm mais em comum a finalidade de preservação da entidade familiar e do respectivo patrimônio comum, não há óbice em considerar passível de término a sociedade de fato e a sociedade conjugal. Por conseguinte, não há empecilho à fluência da prescrição nas relações com tais coloridos jurídicos.” (REsp n. 1.660.947/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019. – g.n.) O referido precedente não se aplica à hipótese dos autos, pois o pedido deduzido pelo apelado nos autos de origem não é de partilha, visando adquirir a propriedade da meação que lhe cabe sobre imóvel comum. Com efeito, já houve a partilha dos direitos detidos pelas partes sobre o imóvel em litígio, por partilha decretada em sentença homologatória de acordo de divórcio no ano de 2010 (ID 112118810). Ou seja, o Requerido já e proprietário de metade dos direitos imobiliários sobre o imóvel, mostrando-se impertinente a alegação de fluência de prazo prescricional do art. 205, do CC pra postulação de partilha de bens em razão do divórcio. Consigno que, na qualidade de proprietário dos direitos imobiliários, o requerido passou a deter direito potestativo de reivindicar a extinção de condomínio e o pagamento de aluguéis em face da coproprietária que ocupa o imóvel exclusivamente, nos termos do art. 1.320, do CC, que dispõe: “A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.” (g.n.) Desse modo, já sendo detentor dos direitos sobre o imóvel, por sentença passada em julgado, ainda que o requerido tenha tolerado a ocupação em prol dos filhos e da ex-cônjuge por determinado período, não há óbice ao exercido do direito de requerer a extinção do condomínio e a indenização por uso exclusivo, por serem direitos potestativos inerentes à propriedade. Deve ser observando apenas o prazo prescricional quinquenal com relação à pretensão indenizatória, o que foi respeitado na sentença recorrida. Nesse sentido: “Uma vez instituído condomínio, ainda que pela partilha de direitos incidentes sobre bens imóveis pertencentes ao casal decretada por ocasião do divórcio, é lícito aos insertos na relação jurídica material exercitar o direito potestativo direcionado ao desfazimento do vínculo entre eles existente, e essa pretensão, nomeadamente de natureza desconstitutiva ou constitutiva negativa, realizar-se-á pela divisão do bem, acaso cuide-se de bem passível de desmembramento (CC, art. 87), pela adjudicação ou alienação judicial, na hipótese de bens indivisíveis, caso não haja acordo entre as partes (CC, art. 1.322).” (Acórdão 1695036, 07277283920198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada - g.n.) Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DO IMÓVEL COMUM. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDOS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM COMUM E DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. 1. Controvérsia: Polêmica em torno do direito de alienação judicial do imóvel adquirido, em comunhão, vindicado por parte do ex-companheiro e a possibilidade de cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel. 2. Possibilidade de alienação judicial do imóvel: Improcedência do argumento de que a venda acarretará prejuízo à ex-companheira, considerando que ela detém a titularidade de apenas 50% dos direitos aquisitivos do imóvel. Ex-companheira na posse do imóvel há mais de quatro anos, período em que se manteve anunciado para venda. Correto o deferimento do pedido de alienação judicial do imóvel, pois a utilização exclusiva do bem por parte da requerida impossibilita o autor de dispor do bem. Constitui, finalmente, direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial da coisa. . Pedido de pagamento de aluguéis: No momento da dissolução da união estável, conforme asseverado pelo próprio recorrente, restou convencionado que recorrida permaneceria residindo no imóvel, sem a necessidade de pagar alugueres, até a efetiva venda do bem. Nesse contexto, apesar de julgados em sentido contrário do STJ, deve ser mantido o posicionamento do acórdão recorrido quanto à desnecessidade de pagamento de alugueres na proporção de sua cota parte. 4. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RESTALEBECER PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PRIMIERO GRAU. (REsp n. 1.852.807/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) Destaco, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona em aplicar o regime jurídico da extinção do condomínio no caso de composse decorrente de partilha de direitos sobre imóvel em fase de regularização ou construção, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. DIREITOS DE POSSE. COMPOSSE. CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO. ANALOGIA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo sido realizada a partilha dos direitos de posse de imóvel, as partes são compossuidoras de tal bem, sendo possível a aplicação por analogia do disposto na legislação vigente acerca da dissolução de condomínio para extinção da composse. 2. O fato de não ter o imóvel sido regularizado não impede sua alienação, uma vez que não haverá a alienação da propriedade do imóvel, mas dos direitos possessórios que as partes possuem em relação a este, dando fim à composse existente em relação ao bem. 3. O fato de o imóvel estar em construção também não impede sua alienação, visto que será este alienado no estado em que se encontra, não havendo nenhum impedimento legal para tanto. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1728315, 07040583120228070012, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE COMPOSSE. DISTINÇÃO ENTRE "COMUNHÃO" E "CONDOMÍNIO". PARTILHA DOS "DIREITOS AQUISITIVOS" SOBRE O IMÓVEL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMOVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. EXPEDIÇÃO DE OFICIO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA DISPENSA DOS EMOLUMENTOS. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a reforma da sentença que extinguiu o processo sem exame de mérito em razão da ausência de comprovação da averbação da partilha na matrícula do imóvel. 2. No caso em exame as partem exercem composse sobre o imóvel em questão (artigos 1199 e 1332, ambos do Código Civil), motivo pelo qual a questão em debate não consiste em apreciar a existência de eventual "condomínio de direitos aquisitivos", mas em distribuir entre as partes o proveito econômico a ser obtido com a venda dos referidos "direitos aquisitivos" que decorrem do exercício da posse. 2.1. Convém ainda destacar a distinção entre "comunhão" e "condomínio", com a ressalva de que o conceito de comunhão é mais amplo e engloba o de condomínio. 2.2. Assim, procedida a necessária distinção, pode-se dizer que no caso em exame as partes têm, efetivamente, uma comunhão de interesses que resulta da composse. 2.3. Possibilidade de alienação dos "direitos aquisitivos", por se tratar de situação jurídica com expressão econômica. 3. Para que haja alienação judicial é necessário que, antes, a partilha procedida por meio de inventário extrajudicial seja anotada na matrícula do imóvel. 4. A gratuidade de justiça contempla os atos relativos aos Cartórios do Registro de Imóveis, notadamente nas hipóteses em que forem indispensáveis para o prosseguimento da ação (art. 98, § 1o, inc. IX, do CPC). 5. A extinção do processo antes da análise do agravo de instrumento revela-se prematura nos casos em que o referido recurso, caso provido, ensejaria seu regular prosseguimento. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1406649, 07026611120208070010, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se verifica presente a hipótese de usucapião familiar instituído pelo art. 1.240-A do CC, com redação dada pela Lei no 12.424/ 2011, nos seguintes termos: Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. § 1 o O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. O referido dispositivo legal trata das hipóteses de abandono do lar conjugal por cônjuge ou companheiro, o que não é o caso dos autos, em que houve divórcio formal, com a partilha dos direitos imobiliários. Sobre o tema oportuna a transcrição do Enunciado no 499 do Conselho da Justiça Federal, aprovado durante a V Jornada de Direito Civil: “A aquisição da propriedade na modalidade de usucapião prevista no art. 1.240-A do Código Civil só pode ocorrer em virtude de implemento de seus pressupostos anteriormente ao divórcio. O requisito "abandono do lar" deve ser interpretado de maneira cautelosa, mediante a verificação de que o afastamento do lar conjugal representa descumprimento simultâneo de outros deveres conjugais, tais como assistência material e sustento do lar, onerando desigualmente aquele que se manteve na residência familiar e que se responsabiliza unilateralmente pelas despesas oriundas da manutenção da família e do próprio imóvel, o que justifica a perda da propriedade e a alteração do regime de bens quanto ao imóvel objeto de usucapião.”(g.n.) No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL. USUCAPIÃO POR ABANDONO DO LAR CONJUGAL. NÃO CONFIGURADO. DIVÓRCIO ANTERIOR DO CASAL COM PARTILHA DO IMÓVEL. USO EXCLUSIVO DO BEM. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALUGUEL. DEVIDO. AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA UNA MANTIDA. 1 - A modalidade de usucapião por abandono do lar conjugal, ou pró-família ou familiar (art. 1.240-A, do CC), exige o preenchimento de todos os seus requisitos legais, a saber: a) abandono do lar pelo cônjuge; b) exercício pelo outro cônjuge, por 2 (dois) anos ininterruptos e sem oposição, de posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar; c) uso do imóvel como sua moradia ou de sua família; c) não ser o interessado proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 2. No caso concreto, o casal já se encontrava divorciado, o imóvel partilhado e, apesar da ex-esposa exercer a posse de modo exclusivo, o ex-cônjuge não se afastou do bem de forma voluntária e imotivada. Nesta linha, não restaram configurados os requisitos autorizadores da modalidade de usucapião pleiteada. 3 - O pedido formulado em ação conexa de extinção de condomínio, mediante alienação judicial, cumulada com o pagamento de aluguel, em razão do uso exclusivo do imóvel por apenas um dos ex-cônjuges, encontra amparo na legislação pátria, pois impede que um dos condôminos se enriqueça sem justa causa, à custa de outrem. 4 - Negou-se provimento aos apelos em ambos os processos. (Acórdão 1234969, 00043161420158070017, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR. ARTIGO 1.240-A DO CÓDIGO CIVIL. ABANDONO DO LAR. ABANDONO FÍSICO, MATERIAL E AFETIVO. ENUNCIADO N. 595 DA VII JORNADA DE DIREITO CIVIL. PRECEDENTE. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a existência de união estável entre as partes no período de entre fevereiro de 1999 e maio de 2013; b) declarar a dissolução da união estável existe entre as partes a partir de 01 de junho de 2013; c) partilhar os direitos relativos ao imóvel objeto dos autos à razão de 50% para cada um dos ex-companheiros. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Aduz que o apelado passou mais de dois anos afastado da família sem nenhum tipo de contato, cumprindo, assim, o requisito para a usucapião familiar. Afirma que é a única que arca com o sustento da família e ajuda na criação de seu neto. Narra que todas as testemunhas ouvidas afirmam que não viram o requerido nos últimos anos frequentando o imóvel. 2. Do abandono do lar. 2.1. Artigo 1.240-A do Código Civil: "Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural". 2.2. O abandono do lar pelo ex-cônjuge deve ser voluntário e injustificado e o cônjuge que permanecer no imóvel adquirirá o domínio ou a propriedade integral do bem. 2.3. O Enunciado 595 da VII Jornada de Direito Civil: "O requisito "abandono do lar" deve ser interpretado na ótica do instituto da usucapião familiar como abandono voluntário da posse do imóvel somado à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável." 2.4. No caso dos autos, não há como confundir o abandono do lar de forma voluntária e injustificada com a separação fática ocorrida pela impossibilidade de convívio conjugal. Ao que consta na peça exordial, a requerente esclareceu que houve separação de corpos e que não conviveram mais juntos. Denota-se aqui que não houve saida voluntária do ex-cônjuge do imóvel, mas que o convívio naquele ambiente se tornou inviável. 2.5. A jurisprudência entende que o abandono do lar não é apenas o afastamento meramente físico do consorte, que passa a residir em outro local após a separação, mas como a também a ausência de assistência moral e material à família. 2.6. Jurisprudência: "(?) O requisito do abandono do lar, essencial à caracterização da usucapião familiar, é interpretado pela doutrina e pela jurisprudência não apenas como o afastamento meramente físico do consorte, que passa a residir em outro local após a separação, mas como a ausência de assistência moral e material à família.(...)" (00023166420178070019, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 3/6/2020.) 2.7. No caso dos autos, as testemunhas corroboraram a informação de que o ex-cônjuge ainda mantinha contato com as filhas. 3. Apelação improvida. (Acórdão 1370179, 00024335520178070019, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, verifico que não se mostra provável o acolhimento da pretensão rescisória, o que impede a concessão da tutela de urgência vindicada pela requerente. Diante do exposto, concedo a gratuidade justiça à requerente e recebo a petição inicial. Não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 969, c/c art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de tutela de urgência e mantenho hígidos os efeitos da sentença rescindenda. Cite-se o requerido para apresentar contestação. Fixo em 15 (quinze) dias uteis o prazo para apresentação da defesa, nos moldes do artigo 970 do CPC, considerando que não se verifica complexidade da causa passível de justificar a dilação do prazo legal. Por fim, indefiro o pedido de remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça, pois não há discussão de interesse de incapaz ou de interesse público que justifique a intervenção do Órgão Ministerial no presente feito e a requerente não apresentou fundamento jurídico para sustentar tal postulação. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator